Tribunal: TJES
Processo: 0003301-17.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003301-17.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR ALMEIDA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
BIS IN IDEM
. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida por Juízo Criminal de primeiro grau, que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e, para um dos acusados, incidência de causa de aumento pelo emprego de arma, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, com imposição de multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo, munições e apetrechos relacionados à mercancia ilícita, após perseguição policial e abordagem em local diverso do domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade decorrente de ingresso policial irregular em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se ocorreu violação da cadeia de custódia das provas apreendidas; (iii) determinar se a conduta imputada autoriza a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal; (iv) verificar a ocorrência de
bis in idem
entre a causa de aumento do tráfico e a condenação autônoma por posse ilegal de arma de fogo; (v) analisar a legalidade da dosimetria das penas, especialmente quanto à reincidência; (vi) examinar a possibilidade de aplicação da detração penal para alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, desde que devidamente justificadas
a posteriori
.

Não há prova segura de ingresso em domicílio quando os elementos colhidos demonstram que a abordagem e a apreensão dos ilícitos ocorreram em local diverso, não protegido pela inviolabilidade domiciliar.

Ainda que se admita ingresso no imóvel como rota de fuga, a perseguição imediata, a fuga injustificada e a apreensão de drogas, arma e munições configuram flagrante delito apto a legitimar a medida.

O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando harmônico e corroborado pelos demais elementos probatórios.

A cadeia de custódia tem por finalidade assegurar a integridade e a autenticidade do vestígio, não se configurando nulidade quando há correspondência entre o material apreendido, os registros formais e os laudos periciais.

A declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, sendo insuficiente a alegação genérica de irregularidade sem prova de adulteração ou quebra da confiabilidade da prova.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo e de perigo presumido, prescindindo da comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de um dos núcleos do tipo, desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aliadas à presença de balança de precisão, armas e munições, evidenciam a destinação comercial do entorpecente e afastam a desclassificação para o delito de uso pessoal.

A incidência da causa de aumento prevista na Lei de Drogas pelo emprego de arma de fogo, quando funcionalmente vinculada à atividade de tráfico, afasta a condenação autônoma por posse ilegal de arma, sob pena de
bis in idem
.

Não configura
bis in idem
a utilização de duas condenações distintas para negativar antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

A detração penal, para fins de fixação do regime inicial, somente se impõe quando o abatimento do tempo de prisão provisória for apto a modificar o regime estabelecido, o que não ocorre quando persistem os requisitos legais para o regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 158-A, 383, 386, III, e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, 61, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg-HC nº 1.032.557/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.11.2025; STJ, AgRg-HC nº 990.601/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19.08.2025; STJ, AgRg-HC nº 938.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.10.2024; STJ, AREsp nº 2.826.473/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Igor Almeida e dar parcial provimento ao recurso de Richards Amaral, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003301-17.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ALMEIDA SANTOS, RICHARDS AMARAL

Advogado(s) do reclamante: THAIS PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ, JULIA ROSA CINTRA, GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Igor Almeida Santos
e
Richards Amaral,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica – Comarca da Capital
(
id.

12138885
), que condenou o primeiro apelante nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao
pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, e o segundo recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006,
sob a égide do
artigo 383, do Código de Processo Penal
, e do
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003,
na forma do
artigo 69, do Código Penal,
à pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao
pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, ambos em
regime inicialmente fechado
.

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise da preliminar suscitada pela defesa do recorrente
Richards Amaral
,
quanto à irregularidade da suposta entrada e busca domiciliar dos policiais na residência do recorrente.

Para tanto, alega que os policiais adentraram à sua residência e a revistaram, sem que houvesse autorização ou justa motivação para
isso, situação que, ante a ausência de mandado judicial e de estado de flagrância, supostamente justificaria a nulidade de todas as provas obtidas.

Sobre o tema, saliento que o atual entendimento, tanto do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 de repercussão Geral), quanto do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que, para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial, não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível a existência de indícios mínimos acerca da situação de flagrante delito (fundadas razões para a medida), o que possibilita a busca domiciliar.

A propósito, colaciono julgados nesse sentido. Vejamos:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade.
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. [...]
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
. 6. Fixada a interpretação de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (STF. RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3.
A
busca pessoal e domiciliar foi considerada válida, pois houve fundada suspeita decorrente de denúncia anônima detalhada, fuga dos suspeitos e volume visível na cintura do agravante, configurando flagrante de crime permanente de tráfico de drogas
. [...] IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A
busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima detalhada e fundada suspeita é válida, desde que configurada situação de flagrante delito. [...] (
STJ; AgRg-HC 1.032.557; Proc. 2025/0335828-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/11/2025)

Dito isso,
in casu
, observo que a justa causa para entrada na residência restou consignada por meio das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados na esfera policial, logo após os fatos,
(fls. 07/08 - autos digitalizados no
id. 12680759)
pelos Policiais Militares Renato Coutinho Nunes e Rafael de Freitas Santos, todos com confirmação em juízo (mídia audiovisual inclusa no
id. 12680759).

Ao serem ouvidos em juízo, os policiais
relataram que, durante patrulhamento de rotina na região, quando avistados pelos recorrentes, estes fugiram pulando o muro de uma residência, oportunidade em que os agentes públicos, diante da citada atitude suspeita, realizaram cerco na área e conseguiram abordar os acusados, portando os objetos ilícitos apreendidos, no terreno de uma igreja,
in verbis
:

Policial Militar Rafael de Freitas Santos

PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos;
que em patrulhamento na região, visualizou os indivíduos, momento em que estes fugiram e foi realizado cerco; que na realização do cerco, o depoente e seu parceiro detiveram os acusados no quintal da igreja;

que feita a revista, com o acusado Richards foi constatada uma bolsa branca com arma, drogas e balança de precisão em seu interior;
que foi o depoente quem realizou a abordagem do acusado Richards;
que o acusado Richards estava com a sacola em mãos, que além dos itens citados anteriormente, tinha munição;
que não se recorda a quantidade; que o outro acusado foi o parceiro do depoente quem abordou, mas sabe que também foram encontradas drogas; que não conhecia os acusados;
que se recorda que estavam apenas os dois acusados quando avistados pela polícia; que a abordagem foi realizada no quintal da igreja; que após a detenção dos acusados, foi realizado o caminho inverso da fuga; que o depoente não fez busca em residência; que ficou do lado de fora com os acusados;
que confirma o depoimento prestado em sede investigativa e reconhece a assinatura em tal documento como sendo sua. PERGUNTAS DA DEFESA (Richards): que ficou fora da casa com os acusados;
que foi feito o caminho inverso ao percorrido pelos acusados na fuga;
que não se recorda de ter tido contato com a esposa do Richards; que o parceiro do depoente estava junto quando ele encontrou a droga; que as drogas já estavam dentro de uma sacola; que após a apreensão, o depoente encaminhou as drogas para o DPJ; que no DPJ, o depoente entregou para o investigador as drogas apreendidas; que foi o depoente quem transportou as drogas dentro da viatura.

Policial Militar Renato Coutinho Nunes

PERGUNTAS DO MP:
que durante patrulhamento de rotina no bairro, os acusados foram avistados em frente a uma residência; que ao perceberem a aproximação da guarnição, os acusados fugiram para dentro de uma residência; que o depoente e o seu parceiro, com o intuito de cercar os acusados, deram a volta na residência; que os acusados pularam para o fundo, para o terreno de uma igreja; que nesse local, conseguiram abordar os acusados;
que o depoente foi quem fez a revista no Igor;
que com o Igor foram encontradas drogas, munições e um carregador;
que o Richards foi revistado pelo parceiro do acusado; que se recorda de ter encontrado arma, munições;
que o parceiro do acusado encontrou uma sacola com o Richards;

que a abordagem foi realizada no terreno da igreja; que o depoente ficou do lado de fora da casa dos acusados, mas não se recorda se outra guarnição entrou na casa dos acusados;
que os acusados estavam em frente a casa que eles pularam;
que tudo aconteceu de forma muito rápida; que a patrulha se aproximou e os acusados pularam para a casa; que no terreno da igreja, com os acusados, que foram encontrados os ilícitos apreendidos;
que a região é conhecida pelo tráfico; que estavam fazendo patrulhamento de rotina;
que ao adentrarem na rua, os acusados pularam para a casa;
que estavam apenas os acusados; que confirma o depoimento prestado em sede investigativa e reconhece a assinatura em tal documento como sendo sua.

Desse modo, observa-se, inicialmente, que não há prova segura de que tenha ocorrido ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado
Richards Amaral,
uma vez que os próprios agentes afirmaram, de forma coerente e reiterada, que a abordagem e a apreensão dos ilícitos ocorreram no
terreno da igreja
situada aos fundos da residência, local diverso do domicílio inviolável.

Ainda que assim não fosse, e se admitisse, por hipótese, eventual ingresso na residência utilizada como rota de fuga, os fatos relatados – especialmente a fuga imediata diante da aproximação policial, seguida de perseguição contínua e apreensão de armas, drogas e apetrechos típicos do tráfico – revelam a existência de fundadas razões a caracterizar situação de flagrante delito, aptas a justificar a medida, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, saliento o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES.
FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]

Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio durante
perseguição policial é legítima quando há fundada suspeita de crime em andamento.

[...]
(STJ; AgRg-HC 990.601; Proc. 2025/0099286-3; SP; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025)

N
esse contexto, e
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, embora a defesa sustente a insuficiência da palavra dos policiais para validar o alegado ingresso no domicílio, não houve nenhuma comprovação nos autos capaz de retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se mostram harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos de prova, não tendo a defesa logrado infirmá-los por qualquer meio idôneo, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Quanto ao tema, colaciono aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Portanto, entendo que a entrada da Polícia Militar tanto no terreno da igreja, quanto eventualmente no domicílio do acusado
Richards Amaral,
não padece de irregularidade, sendo devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la, tornando lícitas as condutas dos agentes públicos.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Ainda em sede preliminar, a defesa do recorrente
Richards Amaral
almeja o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal dos acusados, uma vez que o acondicionamento e transporte do material apreendido pela Polícia Militar, além da sua entrega para a Polícia Civil, não foi realizada obedecendo o adequado registro e individualização da droga.

Não obstante os argumentos defensivos, tenho que a insurgência não merece guarida.

Inicialmente, saliento que o artigo 158-A, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a cadeia de custódia, preconiza que:

Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

Assim, é possível observar que
a finalidade primordial desse instituto é garantir a autenticidade e a integridade da prova desde o momento da coleta até sua apresentação em juízo, assegurando, portanto, que o material utilizado na formação do convencimento judicial seja idôneo e livre de qualquer contaminação ou adulteração.

Dito isso, compulsando os autos, verifico que nos depoimentos prestados pelo Policial Militar na esfera policial
(fls. 07/08 - autos digitalizados no
id. 12680759),
no Auto de Apreensão
(fls. 36/37 -
autos digitalizados no
id. 12680759), nos Formulários de Cadeia de Custódia (fls. 41/42 e 45/49 –
autos digitalizados no
id. 12680759) e no Laudo Pericial (fls. 186/190 e 192/192v -
autos digitalizados no
id. 12680759), há estrita correspondência entre os itens ilícitos apreendidos e aqueles submetidos à perícia e à apreciação judicial,
o que permite concluir pela integridade dos materiais apreendidos.

De igual modo, os questionamentos apresentados pela defesa dizem respeito a inconsistências não evidenciadas nos autos, na medida em que, conforme relato dos policiais em sede investigativa, todas as drogas, munições e a arma apreendidas foram identificadas especificamente e, posteriormente, apontadas nos documentos produzidos pela Polícia Civil, em estrita correspondência ao declarado.

Nesses termos, a alegação defensiva de ausência de confiabilidade das provas não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera especulação, uma vez que as provas foram obtidas e documentadas de acordo com os procedimentos legais e sob posterior controle judicial.

Ademais,
tem-se que a defesa não trouxe nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidá-la.

Dessa feita, não tendo sido comprovada qualquer quebra na cadeia de custódia, tampouco demonstrada pela defesa eventual alteração no conteúdo das provas, não se verifica prejuízo ao réu, razão pela qual se revela
inviável o reconhecimento de nulidade.

Nesse sentido, saliento que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
é pacífico no sentido de que
a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto
(pas de nullité sans grief)
(STJ. AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

Sendo assim, entendo que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, as circunstâncias narradas não afastam a legalidade das provas obtidas, não havendo que se falar em quebra de cadeia de custódia.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superadas as preliminares arguidas pelas defesas, passo à análise do mérito dos recursos de apelação.

Rememorando, tenho sob exame apelações criminais interpostas por
Igor Almeida Santos
e
Richards Amaral
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica – Comarca da Capital
(
id.

12138885
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual
(fls. 02/03 –
autos digitalizados no
id. 12680759)
narra o seguinte:

“[...] que, no dia 07 de junho de 2023, por volta das 21h, os denunciados se encontravam na Rua José Bonifácio, bairro Bandeirantes, município de Cariacica/ES, Igor tendo em sua posse, com a finalidade do tráfico, 44 (quarenta e quatro) buchas da substância ilícita “maconha” e um Jet Loader contendo 06 (seis) munições calibre .38, e Richards portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a pistola marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, numeração ABE55542, alimentada com um carregador contendo 12 (doze) munições intactas, além de outros 04 (quatro) carregadores contendo o total de 70 (setenta) munições 9mm e 24 (vinte e quatro) munições .40, uma balança de precisão e, ainda, com a finalidade de mercancia, 01 (um) tablete pesando aproximadamente 445 gramas da droga ilícita “maconha”.

Segundo ainda consta dos autos, os denunciados ao perceberem a chegada dos Policiais Militares na Rua José Bonifácio, empreenderam fuga pulando o muro de uma residência e, em seguida, o do quintal de uma igreja, local em que foram alcançados e abordados.

Ao realizarem revistas nos denunciados, os policiais militares encontraram com Richards uma sacola contendo as drogas, arma, munições e balança de precisão, e com Igor as drogas ilícitas, o Jet Loader contendo 06 munições calibre .38 e as munições na forma como segue acima discriminado. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Igor Almeida Santos
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e do
artigo 14, da Lei 10.826/2003
, na forma do
artigo 69, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, e ao
pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, e
Richards Amaral
nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006,
sob a égide do
artigo 383, do Código de Processo Penal
, e do
artigo 14, da Lei 10.826/2003,
na forma do
artigo 69, do Código Penal
à pena de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e ao
pagamento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa
, ambos em
regime inicialmente fechado
.

Em
razões recursais
, a defesa de

Igor Almeida Santos

(
id.

12533675
)

pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, pelo afastamento da circunstância agravante da reincidência e pela detração da pena cumprida provisoriamente, com a consequente alteração do regime fixado para cumprimento inicial da pena.

Já a defesa de
Richards Amaral
, em suas
razões recursais
(
id.

15271940
),

no mérito, pugna pela desclassificação da conduta do recorrente para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer o redimensionamento da pena,
além d
o reconhecimento do
bis in idem
entre a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, com o artigo 14, da Lei. 10.826/2003, com o consequente afastamento da condenação no crime autônomo.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que, para que se verifique a possibilidade de acolhimento do
pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006
, pedido este levantado pela defesa de
Richards Amaral
, é indispensável verificar se não há, de fato, a prática do crime cuja desclassificação se pretende, consistente no tráfico de drogas.

Nesse contexto,
cumpre esclarecer
que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio de substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou devidamente evidenciada por meio do Boletim Unificado de fls. 18/23, do Auto de Apreensão de fls. 36/37, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 38, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 39, do Laudo Pericial de fls. 186/190, do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fls. 192/193, todos dos autos digitalizados constantes no id.
12680759
, que atestam a apreensão
de uma arma de fogo (Taurus, calibre 9 mm), 82 (oitenta e duas) munições calibre 9 mm, 24 (vinte e quatro) munições calibre .40, 06 (seis) munições calibre .38, 05 (cinco) carregadores de munições de calibre 9 mm, 01 (um) Jet Loader, 01 (uma) balança de precisão, 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, com massa total de 68,9 g (sessenta e oito vírgula nove gramas) e 01 (um) tablete de maconha, com massa total de 520,6 g (quinhentos e vinte vírgula seis gramas).

Quanto à
autoria
, essa também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, rememoro, com o fim de atender a economia processual, os depoimentos policiais apresentados quando do julgamento da preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, bem como o seu valor como prova, os quais confirmam o encontro das drogas, armas, munições, carregadores, Jet Loader e balança de precisão com os acusados.

Quanto ao acusado, utilizando do seu direito constitucional de permanecer em silêncio, nada informou.

Dito isso, diante do contexto de encontro das drogas, da quantidade de material apreendida, do encontro de utensílio comumente utilizado no preparo de substâncias entorpecentes para venda (balança de precisão), bem como dos depoimentos prestados pelos policiais militares, restou evidenciado o tráfico de drogas por parte dos acusados.

Igualmente, apesar de restar configurado o tráfico de drogas para todos os recorrentes,
é sabido que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim, nada impede que o recorrente
Richards Amaral,
cuja defesa pleiteia a desclassificação para o consumo pessoal,

seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, ainda que seja para sustentar seu vício.

Por essa razão, uma vez comprovada a traficância, entendo que
pleito de desclassificação do recorrente

Richards Amaral

quanto ao crime de tráfico para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/2006,
não merece prosperar
.

Ato contínuo, a mesma defesa pretende o afastamento da condenação do recorrente pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/03, tendo em vista que os elementos constitutivos de tal delito já foram considerados quando da aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, medida essa que configuraria
bis in idem
.

Sem delongas, entendo que
assiste razão à defesa.

O encontro de arma, munições e acessórios com indivíduos, em circunstâncias envolvendo o tráfico de drogas e a ele funcionalmente relacionadas, impõe o reconhecimento da causa de aumento prevista na Lei 11.343/2006, o que, por si só, afasta a possibilidade de condenação autônoma pelos delitos da Lei 10.826/2003, sob pena de indevido duplo tratamento do mesmo fato típico (
bis in idem
).

Feitas essas considerações, no presente caso, a arma, as munições e os demais apetrechos a elas relacionados foram encontrados com os recorrentes, em contexto de traficância, não havendo nenhum armamento ou munição encontrado em contexto autônomo ou independente de tal delito.

Assim, reconhecida a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, em razão da presença da arma de fogo e munições como instrumento de intimidação, proteção e viabilização da atividade de traficância, resta inviável a manutenção da condenação autônoma pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, com a consequente e necessária
absolvição do recorrente Richards Amaral quanto a tal imputação
, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de tipicidade penal autônoma.

Prosseguindo,
passo à análise dos pedidos defensivos de redução da pena aplicada para
cada um dos acusados sob julgamento
.

O pleito do recorrente
Igor Almeida Santos
diz respeito ao afastamento da circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), sob o argumento de que a condenação que respaldou a citada majoração já foi utilizada para aumento da pena-base na circunstância judicial dos antecedentes, havendo suposta violação à Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça (“
a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
”).

Ocorre que a Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça, veda exclusivamente a utilização de uma
mesma
condenação para, simultaneamente, exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No presente caso, diferentemente do que quer fazer crer a defesa, o juiz de primeiro grau especificamente informou que se tratavam de duas condenações distintas (ids. 12138888 e 12138889, Ação Penal nº 0036050-91.2018.8.08.0035 e Ação Penal nº 0003902-32.2015.8.08.0035), e não apenas uma, a serem aplicadas cada uma em uma fase distinta da dosimetria. Tal circunstância afasta a incidência da súmula em questão, não havendo qualquer ilegalidade ou
bis in idem
na dosimetria realizada.

Dito isso, inexistindo outros questionamentos por parte do recorrente
Igor Almeida Santos,
bem como ausente qualquer ilegalidade a ser sanada de ofício, mantenho incólume a dosimetria da pena que lhe foi aplicada.

Passo, então, à apreciação do pleito de redimensionamento da pena-base do recorrente
Richards Amaral
.

De maneira semelhante, a defesa busca afastar a apreciação de condenações em desfavor do recorrente, de forma que a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) também não seja considerada na segunda fase da dosimetria, tampouco sirva de fundamento indireto para majoração da pena-base.

O magistrado de primeiro grau, igualmente, considerou 02 (duas) condenações em desfavor do recorrente de forma a justificar tanto a negativação da circunstância judicial dos maus antecedentes (primeira fase), quanto a aplicação da agravante da reincidência, consistentes nas Ações Penais de nº
0025472-55.2007.8.08.0035 e de nº 0000191-55.2010.8.08.0015.

Logo, conforme já discorrido acima, tal proceder não configura
bis in idem
, visto se tratarem de duas condenações definitivas distintas, sendo uma considerada na primeira fase para negativas os antecedentes do acusado e a outra considerada na segunda fase, para fins de reincidência.

Sendo assim, mantenho a pena de
Richards Amaral,
quanto ao crime de tráfico de drogas,
em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 660 (seiscentos e sessenta) dias-
multa,
a qual torno definitiva
, tendo em vista sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Diante da reincidência do apelante Richards Amaral, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” e “c”, do Código Penal.

Por fim, o recorrente
Igor Almeida Santos
requer a aplicação do instituto da detração penal, com o abatimento do período de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de prisão provisória, visando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual passo à análise.

A detração, para fins de fixação de regime, está prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

O dispositivo legal faculta ao juiz do processo de conhecimento a análise do tempo de custódia cautelar para o fim exclusivo de determinar o regime inicial de cumprimento da pena, contudo, essa avaliação somente se torna obrigatória e pertinente quando o tempo de prisão provisória for suficiente para, após o abatimento, modificar o regime prisional fixado na sentença, levando a um regime menos rigoroso.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento foi fixado como FECHADO, em virtude do quantum de pena e da reincidência do réu, conforme prevê o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Nesse sentido, o pleito recursal requer o desconto do período de prisão cautelar, o que resultaria no saldo remanescente de pena restante de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Todavia, mesmo com a detração efetuada neste momento, a fixação de regime semiaberto resta inviabilizada, eis que o recorrente é reincidente e, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
”, de modo que, para acusados reincidentes e fixação de pena superior a quatro anos, o regime adequado para início de cumprimento de pena é o fechado.

Assim, no caso, ainda que considerado o tempo da prisão provisória, a pena aplicada e a reincidência do apelante autorizam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal, não sendo a detração apta a modificar o regime prisional.

Dessa forma, embora analisado o pleito exclusivamente para fins de regime inicial, a efetiva detração do tempo de custódia deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que é o órgão competente para a análise pormenorizada do tempo de pena cumprido e dos requisitos para a concessão de benefícios no decorrer da execução, nos termos da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em seu integral teor nesse ponto, seguindo a lógica de que a detração somente se justifica no juízo de conhecimento quando for apta a modificar o regime prisional, o que não ocorre na presente hipótese.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Igor Almeida e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Richards Amaral, para afastar sua condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, bem como para redimensionar a sua pena definitiva para
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 660 (seiscentos e sessenta) dias-
multa,
a qual torno definitiva
, em regime inicialmente fechado
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 19 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)